Tribunal: TJDFT
Processo: 0727349-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727349-28.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA GARCIA DELLA PENNA AGRAVADO: GEOVANI DELLA PENNA, CONCEICAO APARECIDA GARCIA DELLA PENNA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIA GARCIA DELLA PENNA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará no Cumprimento de Sentença n. 0705101-36.2018.8.07.0014, promovido por GEOVANI DELLA PENNA e CONCEICAO APARECIDA GARCIA DELLA PENNA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 191659575 dos autos de origem) o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante. Na oportunidade, entendeu que não restou demonstrada a natureza alimentar da verba penhorada, porquanto consta no contracheque apresentado pela executada a utilização do Banco Santander, Agência n. 1673, Conta 01005607 para o recebimento de seu salário, ao passo que a medida constritiva exarada do juízo alcançou o montante integral de R$ 5.930,07 (cinco mil, novecentos e trinta reais e sete centavos), obtido em contas bancárias mantidas pela devedora em instituições financeiras distintas: R$ 5.758,82 (cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos) junto ao Itaú Unibanco, e R$ 171,25 (cento e setenta e um reais e vinte e cinco centavos) junto ao Nubank. Ademais, o juízo de primeira instância deferiu a penhora dos valores intitulados como restituição de imposto de renda pertencentes à executada. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta a impenhorabilidade dos recursos, uma vez que os valores alcançados pela medida corresponderiam à totalidade de seu salário, atraindo a hipótese prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. De mesma sorte, sustenta a impossibilidade de penhora da valores intitulados como restituição de imposto de renda, ao fundamento de que tal quantia se refere a valor que foi retido indevidamente do salário da recorrente, mantendo, por conseguinte a natureza salarial e sua impenhorabilidade. A agravante postula, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para desconstituir a constrição judicial obtida por meio da consulta ao SISBAJUD, bem como a suspensão das ordens de constrição de valores constantes da restituição do imposto de renda. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão hostilizada, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados sob os IDs 161101775 e 61101777. Consoante a r. decisão exarada no ID 61149226, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravante, por meio do petitório de ID 61165326, pleiteia a reconsideração ao fundamento de que houve a comprovação de que fizera a transferência de sua conta-salário do Santander para o Itaú, na qual fora efetuado o bloqueio de valores via SISBAJUD. Colaciona os comprovantes bancários de IDs 61165328 e 61165329 Assevera que, demonstrada a movimentação de valores, deve ser reconhecida a natureza salarial da verba e, em decorrência, deferida a tutela outrora vindicada. É o relatório. Decido. Nada obstante o esforço argumentativo desenvolvido, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à r. decisão denegatória de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao contrário do alegado pela recorrente, os documentos colacionados não se prestam para demonstrar a natureza salarial do numerário bloqueado. Inicialmente, cabe registrar que o extrato de ID 61165328 se encontra com os valores das movimentações bancárias realizadas entre os dias 28/05/2024 e 06/06/2024 ilegíveis, porquanto aposta tarja na imagem. Assim, apesar de constar a descrição de lançamento “PIX TRANSF FLAVIA 06/06", não é possível a confirmação do valor da transferência. Some-se a isso o fato de que existem outras operações “PIX TRANSF” relacionadas a “ASAGOL” e “Fabio” na mesma data. Assim, não se pode concluir que os valores bloqueados são provenientes da alegada transferência do salário da agravante para a conta bancária junto ao Itaú. De outro lado, no extrato de ID 61165329 não é possível identificar a instituição bancária, ou a titularidade da conta bancária. Por conseguinte, inexistem fundamentos que permitam conclusão diversa daquela contida na decisão de ID 61149226. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante no ID 61165327. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de julho de 2024 às 17:11:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora